Tribunal: TJDFT
Processo: 0701018-57.2016.8.07.0010
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0701018-57.2016.8.07.0010 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: EDIVALDO CARNEIRO WANDERLEY, EDIVALDO CARNEIRO WANDERLEY RECORRIDO: ANGELA MARIA LIMA LANGMER DECISÃO Vistos, etc. Indefiro o pedido constante da petição ID 39745969, com fundamento nos princípios norteadores do procedimento do Juizado Especial previstos no art. 2o da Lei no 9099/95, e tendo em vista que o prazo excepcionalmente concedido por meio da decisão 39461298, foi suficiente para comprovar a hipossuficiência econômica, prova que não demanda nenhum ato complexo a justificar nova concessão. Deste modo, intime-se o recorrente para cumprimento integral da decisão ID 39019088, no prazo improrrogável de 24 (vinte e quatro horas), trazendo contracheque atual se empregado, declaração de imposto de renda atualizada do último ano, se não tiver vínculo empregatício formal, e na hipótese de pessoa jurídica, demonstração contábil apta a demonstrar a situação econômico financeira. I. Brasília/DF, 28 de setembro de 2022. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito